Tribunal: TJES
Processo: 5001001-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001001-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE ANDRADE SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO INFERIOR A QUATRO ANOS. INVIABILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa alega a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, destacando que a pena máxima abstrata dos crimes imputados ao paciente é inferior a quatro anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP); e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decretação da prisão preventiva exige o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, aliados às hipóteses do art. 313 do mesmo diploma, o que não se verifica no caso concreto.

4. Os crimes imputados ao paciente (ameaça e desacato) possuem pena máxima abstrata de um e dois anos de detenção, respectivamente, não atingindo o patamar exigido pelo art. 313, I, do CPP, que condiciona a prisão preventiva a crimes cuja pena máxima seja de reclusão por período superior a quatro anos.

5. O paciente não possui condenação anterior por crime doloso com trânsito em julgado, afastando a incidência do art. 313, II, do CPP.

6. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, o que reforça a desproporcionalidade da conversão da prisão em flagrante para preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva exige o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, cumulados com uma das hipóteses do art. 313 do mesmo diploma; 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é cabível quando estas forem suficientes para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.340/06, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HCCrim nº 5003891-76.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Convocada Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, DJe 22/08/2022; TJES, HC 5007811-58.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, julgado em 29/09/2022; STF, RHC 234974 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 19/12/2023, DJe 02/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001001-62.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

EDNEI VIEIRA PEREIRA

AUTORIDADE
COATO
RA
:
JUÍZO
PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

PACIENTE:
CARLOS HENRIQUE ANDRADE SANTOS

R
ELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE ANDRADE SANTOS

contra suposto ato coator do Juízo Plantonista da Audiência de Custódia de Viana que, nos autos do processo nº 0000894-74.2024.8.08.0021, converteu a prisão flagrante em preventiva.

Sustenta a impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente, e
(ii)

“(...
) a pena máxima abstrato do crime imputado ao paciente é de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, bem abaixo dos 04 (quatro) anos”.

A medida liminar foi
parcialmente deferida
mediante a decisão acostada no id 11941641.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12325954, opinou pela denegação da ordem.

Pois bem. Como qualquer prisão antes da condenação transitada em julgado, a prisão preventiva reveste-se de caráter cautelar. Para tanto, devem-se fazer presentes: (i) a viabilidade do direito, consubstanciada na prova de existência do crime, em conformidade com as hipóteses previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, e em indícios suficientes de autoria; e (ii) o perigo da demora em relação ao objeto da persecução, com fundamento nas situações descritas no art. 312 do mesmo diploma processual.

O art. 312 do CPP, ao seu turno, estabelece quatro hipóteses de decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) para a garantia da ordem pública; (b) para a garantia da ordem econômica; (c) para a conveniência da instrução criminal; e/ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal.

Além desses pressupostos básicos, a real necessidade da prisão surge como requisito complementar, que deve estar associado a um dos fatores antes referidos para que se possa cogitar a aplicação de medida tão extrema.

Compulsando detidamente os autos, consta do Relatório Final de Inquérito Policial (id 11914870) que:

“Por determinação do CIODES a RP 5570 prosseguiu ao bar “SONHOS BAR” no bairro Muquiçaba para averiguar uma situação de violência contra mulher, chegando no local a guarnição fez contato com a senhora Raianny de Azevedo Souza, que relatou que constantemente sofria agressões por parte de seu cônjuge, senhor Carlos Henrique Andrade dos Santos, e que no dia de hoje, aos 26 dias do mês de dezembro do ano de 2024, ele a feriu com xingamentos e palavras de baixo calão, e que ele não ajudava a sustentar a casa mesmo com filhos dentro da residência. A solicitante disse que não aguentava mais e que queria representar contra seu cônjuge, e conforme a decisão do STJ os crimes cometidos contra a mulher no âmbito familiar são de ação pública incondicionada, sendo assim ambos foram levados até a sede do DPJ de Guarapari, no local, Carlos Henrique proferiu palavras de ameaças contra a equipe, dizendo que fazia parte de facções criminosas do Comando Vermelho e PCC, que dominava o bairro Soteco, Bela Vista, que já havia tentado um homicídio contra outro policial militar, que ia avisar a quem era de direito, que havia gravado nossos nomes, desacatou a guarnição falando que não éramos homens, éramos comédias e que não ia ficar assim, que quando passarmos por ele, iria disparar tiros contra a guarnição. (...).”

Diante de tais circunstâncias, verifica-se que o paciente supostamente praticou os crimes tipificados (i) no art. 147, § 1º, do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 1 (um) ano de detenção; e (ii) no art. 331, do mesmo diploma, cuja pena máxima abstrata é de 2 (dois) anos de detenção.

Ocorre que, nesse cenário, não resta preenchido o requisito constante ao art. 313, do CPP, na medida em que, se por um lado não houve demonstração de que há medidas protetivas de urgência fixadas em face do paciente (inciso III), igualmente não se tratam de crimes nos quais as penas são privativas de liberdade (inciso I), muito menos por período superior a 4 (quatro) anos, ainda que, eventualmente, somadas.

Além disso, o paciente não foi condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, conforme preconizado pelo inciso II do mencionado dispositivo.

Em situações semelhantes, cito julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – PEDOFILIA NO MEIO VIRTUAL, ART. 241-B DO ECRIAD – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO REQUISITO DO ART. 313, I, DO CPP – PENA MÁXIMA IGUAL A QUATRO ANOS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA 1) A prisão preventiva se trata de uma limitação ao direito constitucional de liberdade de locomoção, sendo a ‘ultima ratio’ entre todas as medidas cautelares previstas no processo penal, devendo seu uso ser reservado apenas para casos excepcionais. 2)
A prisão preventiva decretada não possui fundamentação idônea, já que a pena máxima em abstrato do delito previsto no art. 241-B do CPP se encontra situado no intervalo entre 01 (um) e 04 (quatro) anos, sendo que o art. 313, I, do CPP estabelece que caberá a prisão preventiva para crimes com pena máxima em abstrato superior a quatro anos
, além disto se trata de paciente primário, com condições pessoais favoráveis, possui trabalho e endereço fixos, emprego com carteira assinada e filhos, não havendo nenhum indício que leve a presumir que não vá colaborar com o andamento da instrução processual ou tampouco frustrar a aplicação da lei penal. 3) Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Isto posto, compreendo que a prisão preventiva é inviável, de modo que o magistrado de piso poderia ter
aplicado qualquer, inclusive mais de uma, das medidas cautelares diversas da prisão preceituadas pelo art. 319 do CPP, não podendo, contudo, aplicar a prisão preventiva.

(TJES, HCCrim nº 5003891-76.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel:. Des. Convocada CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Dje: 22/08/2022)
(grifei)

_________________

HABEAS CORPUS. ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 313, DO CPP. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO IGUAL A QUATRO ANOS. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. É sabido que, em relação ao cabimento, o decreto da prisão preventiva exige o preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 313, do CPP, e deve ser fundamentado, ainda, com base em elementos concretos e específicos revelados em algum dos requisitos expostos no art. 312, do mesmo diploma legal. 2.
Hipótese em que o crime em apuração envolve pena máxima igual a quatro anos, não se amoldando, portanto, à exigência do artigo 313, I, da legislação processual penal. Além disso, o paciente tem em seu desfavor apenas atos infracionais pretéritos, razão pela qual também não pode ser enquadrado no artigo 313, inciso II, pois, tecnicamente, não foi condenado anteriormente por “crime”.
O delito pelo qual o paciente foi denunciado também não tem relação com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, muito menos há dúvida sobre a sua identidade civil. 3. Ordem concedida para manter os efeitos da decisão liminar por meio da qual foi revogada a prisão preventiva, mediante manutenção de medidas cautelares alternativas.

(TJES; HC 5007811-58.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Des. Rel. Helimar Pinto; 29/09/2022)
(grifei)

Vislumbra-se, ainda, que, na ocasião da audiência de custódia, o Ministério Público pugnou pela liberdade provisória do paciente, com a aplicação de medidas cautelares, veja-se:

“
O Ministério Público, em síntese, manifestou-se no sentido de que o APF está regular e não possui vícios, requerendo a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares
, conforme registrado em mídia e determinado pela Resolução 213/2015 do CNJ, no seu artigo 8º.” (id 11914872)

Não obstante, o MM. Juiz da Audiência de Custódia entendeu por homologar a prisão em flagrante e converter em preventiva, fundamentando que:

“Conforme consta no APFD, por determinação do CIODES, a guarnição policial prosseguiu ao endereço indicado, local onde foi feito contato com a vítima que informou que foi agredida com xingamentos e palavras de baixo calão, e que não ajudava a sustentar a casa. Ao serem conduzidos ao DPJ, CARLOS HENRIQUE, ora autuado, ameaçou a equipe policial, dizendo que fazia parte de facções como Comando Vermelho e PCC. Em seu depoimento a vítima informou que já foi vítima de violência psicológica e física anteriormente, tendo acionado a Polícia. Por fim, informou que não deseja representar criminalmente contra o autuado, nem tampouco deseja Medidas Protetivas ou Visitas Tranquilizadoras. Inobstante o IRMP ter se manifestado pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo pela aplicação da medida cautelar mais gravosa, ou seja, a decretação da prisão preventiva, eis que, por ora, as demais cautelares não seriam suficientes para resguardar a integridade da vítima.” (id 11914872)

Oportunamente, frisa-se que não se desconhece o entendimento jurisprudencial do E. Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de decretação de ofício da prisão preventiva por se mostrar medida mais adequada ao caso concreto. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II –
Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva.
IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido.

(RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)
(grifei)

No entanto, como mencionado alhures, constata-se que o
parquet
expressamente solicitou medidas cautelares em relação a prática de delitos que possuem pena máxima de
detenção
inferior a 4 (quatro) anos. Somado a isso, não se verifica, na situação em concreto, a presença de algum dos requisitos autorizadores previstos no art. 313 do CPP para aplicação da cautelar máxima.

Dessa forma, considerando o caráter excepcional da prisão cautelar e o não preenchimento do requisito atinente ao art. 313 do CPP, a substituição da prisão por medidas protetivas de urgências, como previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06, mostra-se apropriada e suficiente para garantir a integralidade da vítima, levando-se em consideração, ainda, o disposto no art. 282, II, do
codex
processual penal.

Diante dessas considerações, confirmando a decisão liminar proferida no id 11941641,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
, para
conceder parcialmente a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder a ordem do recurso.